Tribunal: TJDFT
Processo: 0716996-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. RECURSO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. IMPROCEDENTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INEXISTENTE. FALSFICAÇÃO DA ASSINATURA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 313 do CC, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Por óbvio, se o autor quisesse aceitar prestação diferente da inicialmente pactuada, não haveria impeditivo. Ocorre, todavia, que não foi o que aconteceu no caso concreto.
2. “A fase pré-contratual nas relações de consumo vincula o fornecedor (art. 48 do Código de Defesa do Consumidor). Verificado o descumprimento da oferta, surge o direito do consumidor de, dentre outros, rescindir o contrato firmado em virtude do inadimplemento do fornecedor (art. 35, caput e inc. III, do Código Defesa do Consumidor.”. (Acórdão 1653863, 07542898420218070016, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 31/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Restou comprovado que o contrato referente ao veículo de placa QUW5517 não foi celebrado, haja vista a conclusão obtida pelo perito de que houve falsificação da assinatura oposta. A fraude perpetrada exclui um dos pressupostos essenciais, caracterizado pela manifestação de vontade que, no caso concreto, sequer foi emitida pelo autor.
4. “Se o laudo pericial foi capaz de trazer esclarecimentos embasados e coerentes acerca dos quesitos apresentados pelas partes, em procedimento que foi guiado pelo respeito ao contraditório e à ampla defesa, e que seguiu a disciplina prevista nos artigos 464 e seguintes, do Código de Processo Civil, inexiste fundamento capaz de infirmar sua validade e pertinência para o convencimento do Julgador.” (Acórdão 1610278, 07217022520198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 24/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. RECURSO DESPROVIDO.